Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Sociedade empresária em recuperação judicial. Crédito executado. Sujeição ao juízo universal. Inserção do crédito no plano de recuperação judicial. Homologação do Plano de Recuperação. Novação (Lei no 11.105/2005, artigos 49 E 59). Submissão ao plano. Faculdade do credor. Recuperação judicial encerrada. Crédito não inserido no plano de recuperação judicial. Execução individual. Prosseguimento. Viabilidade. Execução. Bens penhoráveis. Localização. inexistência. Diligências realizadas. Frustração. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Subsistência de grupo econômico de fato entre a executada e as empresas individualizadas. Demonstração. Inocorrência. Direcionamento dos atos executivos às empresas. Pressupostos ausentes. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 133 e ss.). Rejeição do pedido. Decisão interlocutória. Litigiosidade configurada. Terceiros. Citação. Apresentação de defesa no ambiente do incidente. Princípio da causalidade. Verba honorária. Imposição ao credor deflagrador do incidente. Necessidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Fixação devida (CPC, art. 85, §§1o e 2o). Decisão agravada. Fundamentação. Adequação. Nulidade. Inexistência. Documentos novos (CPC, art. 435). Juntada posterior à decisão recorrida. Enquadramento. Consideração. Inviabilidade. Agravo provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Pretensão aclaratória advinda dos agravantes. Rediscussão da causa. Via inadequada. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento que interpuseram os embargantes em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, reputadas integrantes do grupo econômico da devedora, inserindo-as na composição passiva do executivo.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pelos embargantes em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.